Tribunal: CARF
Processo: 14751.720190/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720190/2014-19
ACÓRDÃO
2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DA PARAÍBA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
PEDIDO
DE
PERÍCIA
/
DILIGÊNCIA
E
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação
de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las
prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO E EMPENHOS, NÃO
DECLARADAS EM GFIP. LEGALIDADE.
É lícita a apuração das remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais com base nas Folhas de Pagamento e Despesas de
Empenhos, não declaradas em GFIP.
Devem ser excluídos do lançamento fiscal, entretanto, os montantes
indevidamente autuados, conforme constatado em sede de diligência
fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de primeira instância suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo do lançamento fiscal os montantes de R$ 860.704,93
e R$ 78.093,67, referentes, respectivamente, aos DEBCADs 51.049.911-2 e 51.049.912-0, nos
termos da Informação Fiscal de p. 1.812.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
2

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(suplente convocada), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 14a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 16-72.570 (p. 1.424), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
- DAS AUTUAÇÕES
1. O presente processo é constituídos por dois autos de infração lavrados pela
Fiscalização, abaixo discriminados: 
AI DEBCAD no 51.049.911-2: Auto de Infração refere-se às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal,
incidentes sobre valores pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados
e contribuintes individuais, no montante de R$ 4.051.309,52 (quatro milhões,
cinquenta e um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e DOIS centavos),
incluindo juros e multa, abrangendo as competências 01/2010 a 11/2010,
consolidado em 19/09/2014 (levantamentos 1C, 1L, 2C, 2D, 2F, 2G, 2J, 2K, 2L, 2M,
2N, 2O, 2P, 2Q, 2V, 2W, 2X, 3F, 3L, 3N, 3O, 3P, 3Q e CN) e não declaradas em
GFIP; e 
AI DEBCAD no 51.049.912-0: Auto de Infração referente à contribuição
previdenciária devida à Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados
(empregados e contribuintes individuais), incidente sobre os valores pagos
devidos ou creditados aos mesmo, no montante de R$ 301.072,31 (trezentos e
um mil, setenta e dois reais e trinta e um centavos), abrangendo as competências
01/2010 a 11/2010, consolidado em 19/09/2014 (levantamentos: 1C, 1L, 2C, 2D,
2F, 2G, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2V, 2W, 2X e CN ).
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
3
2.O Relatório Fiscal, de fls. 50/71, informa, em síntese, que:
2.1. os fatos geradores das contribuições lançadas referem-se a: remunerações
auferidas pelos segurados empregados vinculados à Entidade, inclusive aqueles
vinculados aos Fundos Estaduais - todos não declarados em GFIP e/ou
remunerações pagas aos Contribuintes Individuais, pessoas físicas (pagamento
aos "autônomos" e/ou prestadores de serviços pessoa física; por intermédio de
empenhos de despesas, inclusive aqueles vinculados aos Fundos Estaduais,
quando existirem), todos não declarados em GFIP;
2.2. durante a ação fiscal, após cotejamento entre os valores das bases de cálculo
constantes nas Folhas de Pagamento e nas GFIP, foi constatado que a entidade
não declara, em GFIP, em algumas competências, todas as informações relativas a
alguns segurados empregado constantes nas Folhas de Pagamento;
2.3. após análise da documentação e entrevistas com servidores do Estado,
verificou a Fiscalização que os pagamentos "complementares" e "eventuais" -
extra Folha "Geral" - teriam sido efetuados através de empenhos de despesas em
cada Gestora e/ou Fundo Estadual em questão, com solicitação e verificação dos
empenhos de cada uma das Secretarias e demais Entidades vinculadas à
Administração Pública Direta do Estado da Paraíba PB, incluindo seus Fundos
Estaduais, com o fim de se verificar os pagamentos aos empregados e/ou
contribuintes individuais não contidos na Folha "Geral" do Estado;
2.4. para a apuração dos valores relativos aos contribuintes individuais e/ou
empregados, a Fiscalização utilizou os dados constantes nos empenhos de
despesas do Estado e que não constam na folha de pagamento e nem na GFIP
(diferença entre os valores constantes nos empenhos de despesas e na GFIP); e
2.5. a Fiscalização fez várias observações acerca dos lançamentos, corroboradas
em planilhas e em legislação vigente (fls. 55/59).
3. foi apurado mediante aferição indireta parte do crédito lançado, conforme
esclareceu a Fiscalização:  os trabalhadores pagos através do elemento de despesa n° 36
viços
de Terceiros - Pessoa Física" (AFERIÇÃO DA MÃO DE OBRA ) - tais valores pagos
referem-se aos contribuintes individuais e/ou empregados que, pela natureza dos
serviços, além da mão-de-obra, foram remunerados, também, pelo fornecimento
de materiais para a prestação dos serviços (Planilhas 07.- GESTORAS -1,Planilhas
07.- GESTORAS -2 e Planilhas 07.- FUNDOS - anexas - base-de-cálculo para a
Previdência Social, apenas 40% do valor pago), observando assim, o art.600, I da
IN MPS/SRP 3/2005;  em relação à
contribuição dos segurados contribuintes individuais e
empregados, o critério adotado foi o de aplicar 11% e 8% ao valor da base de
cálculo em cada competência, respectivamente; e
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
4  foi lançado apenas 40% do valor pago de alguns em
segundo a
Fiscalização se fez necessário para evitar cobrança indevida de contribuições
previdenciárias sobre valores pagos a materiais ou outras transações que não
envolvam, efetivamente, a remuneração/pagamento de mão-de-obra dos
segurados.
4. foram deduzidos das contribuições os seguintes valores:  as guias de recolhimento de to
os valores pagos aos segurados empregados a título de salário-família e /ou
salário maternidade;  à Compensação efetuada, através do
documento "CRED" na competência
12/2010 - no valor de R$ 2.165.235,25 – crédito decorrente do: Período inicial:
13/2010 - Período Final: 13/2010", segundo a Fiscalização as guias pagas na
competência 13/2010, foram devidamente substituídas pela guia "CRED", com
valor igual ao total declarado como devido à Previdência Social (R$ 4.841.742,02),
evitando, que o contribuinte não se beneficiasse duplamente - através da
compensação desses valores "pagos a maior" e, ainda, pelo aproveitamento,
desses mesmos valores, em possível débito apurado pela fiscalização na
competência (subtração do valor compensado (pagos a maior) na competência
13/2010, pois esses valores foram compensados (creditados) na competência
12/2010; e  a fiscalização apurou e lançou os valores c
orretos e devidos, ou seja, o FAP com
suas quatro casas decimais - portanto, na apuração do débito, não havendo
sobras falsas, todos os valores foram apropriados/aproveitados nesta auditoria.
5. com relação as compensações efetuadas no período auditado, observou a
Fiscalização:  através dos sistemas da Receita Federal do Brasil, mediante análise
das GFIP's
declaradas pelo contribuinte, que existe Compensação efetuada na competência
dezembro/2010, no valor declarado de: R$ 2.165.235,25, entretanto, tal
compensação apesar de ter sido creditada/aproveitada nesta ação fiscal a favor
do contribuinte, a mesma não foi homologada por este procedimento de
Auditoria Fiscal - o crédito foi efetuada através do documento "CRED" na
competência dez/2010, assim, não houve pela Fiscalização análise do
mérito/legalidade da compensação em tela durante a ação fiscal; e  foi gerado informaçã
das compensações efetuadas pelos contribuintes, informando acerca das compensações.
6. no que toca as GFIP's consideradas no procedimento fiscal, foi anexado ao
processo extratos do GFIP_WEB; e
7. por fim, a Fiscalização emitiu Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez
que em razão da supressão da declaração, aliada à falta de pagamento do
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
5
tributo/contribuição, ficou configurado, em tese, crime de sonegação de
contribuição previdenciária.
- DA IMPUGNAÇÃO
8. O Estado da Paraíba foi cientificado em 30/09/2014 (AR, fls. 1103), com
apresentação de defesa tempestiva em 29/10/2014 (fls.1106/1120), na qual aduz
suas alegações que serão expostas abaixo.
I - Improcedência da Autuação: Cumprimento da Obrigação Previdenciária pela
Administração
9. A autoridade fazendária lastreou seu entendimento na convicção de que o
Estado da Paraíba não teria se desincumbido do recolhimento de contribuições
previdenciárias referentes ao seu quadro de pessoal não amparado pelo RPPS -
Regime Próprio de Previdência Social, razão pela qual procedeu à constituição, via
lançamento tributário de ofício, do crédito previdenciário principal alegadamente
inadimplido pelo ente político estadual.
9.1. Entendeu a fiscalização tributária que o Estado da Paraíba teria desrespeitado
a legislação tributária previdenciária (art.334 da IN SRP 03/2005), ao deixar de
informar mediante a apresentação da GFIP os dados cadastrais e todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias efetivamente ocorridos no exercício
das competências 01/2010 a 11/2010, motivo pelo qual entendeu não ter havido
o adimplemento das obrigações previdenciárias principais concernentes ao
período objeto de apuração (DEBCAD: 51.049.911-2), consequentemente, teria
havido omissão quanto à observância do dever de prestação de informações a
respeito da remuneração paga, devida ou creditada a seus segurados
empregados, servidores comissionados não efetivos e prestadores de serviços,
não amparados pelo Regime Próprio de Previdência Social e informados na folha
de pagamento de salários (DEBCAD 51.049.912-0).
9.2. O procedimento adotado pela Fiscalização foi equivocado, pois tomou como
base para o pagamento da contribuição previdenciária as datas das notas de
empenho e não a data de seu pagamento (art.58 da Lei 4.320/64), logo, não se
pode atribuir o mês de emissão da nota de empenho (estágio da despesa pública),
como mês de competência para recolhimento do INSS, já que em muitos casos, a
data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo da prestação do serviço, diverge
daquela da nota de empenho, o que explica os desencontros entre os valores
empenhados e as informações prestadas em GFIP (MANUAL SIAFI - 10 - Retenções
- ANEXO 1 - planilha das contribuições referentes ao corpo de bombeiro militar do
Estado da Paraíba).
9.3. Solicita, o Impugnante a produção de prova pericial, para que seja sanado
este equivoco, que gerou valores a pagar tanto a título de contribuição
previdenciária como a título da infração pela não informação dos dados.
9.4. Com relação a documentação (Anexo 2) e 1198/1342, argumenta o Estado da
Paraíba que a Fiscalização considerou na base de cálculo pagamentos de
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
6
empenhos anulados (R$ 445.028, 42), como também, 64 notas de empenhos sem
verificar as GFIP’s enviadas e se houve pagamento destinado as redes hospitalares
(R$ 104.747,40).
9.5. O Autuado com base na documentação (fls. 1134/1194 e 1198/1342), alega
que a Fiscalização não identificou os contribuintes individuais beneficiados com os
pagamentos de 128 notas de empenhos destinadas a suprimento de fundos no
montante de R$ 538.360,00 ( Anexo 3 e Manual SIAFI, item 9.1. e 9.2).
9.5.1. A arbitração de valores simplesmente, sem olhar de forma específica cada
um dos processos correlatos, deixasse de se verificar com exatidão se já foram
descontados e repassados valores a título de contribuição previdenciária sobre a
remuneração destes, logo, não há como afirmar que o processo é dotado de
liquidez e certeza.
9.6. Equivocou-se, também, a Fiscalização em não observar as GFIP’s retificadoras,
que alteraram a situação dos prestadores de serviços, que eram registrados como
contribuintes individuais (categoria 13), e passaram a ser informados como
empregado público (categoria 20), sendo impossível alterar os lançamentos
contábeis, posto que se referem ao exercício de 2010 e as retificações foram
processadas em 2012.
9.7. O Auditor responsável não levou em consideração as informações dos
pagamentos e contribuições previdenciárias que foram registradas como sendo
“encargos gerais do Estado – CNPJ 08761140/0003-56”, que não pode ser
enquadrado como órgão (art.18 da Lei Estadual 8.186/2007).
9.8. O Impugnante em cumprimento à obrigação tributária acessória enviou à
Receita Federal as informações constantes das GFIP's, via conectividade social,
atinentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias dos segurados
não abrangidos pelo RPPS -Regime Próprio de Previdência do Servidor Público
Civil, Inexistindo, descumprimento da obrigação previdenciária acessória prevista
no art. 32, IV, da Lei 8.212/91, posto que, o Estado da Paraíba procedeu ao
preciso envio, via conectividade social, das informações exigidas pelo comando
legal em referência. Salientando, que o cumprimento da obrigação tributária em
comento realizou-se por órgão competente, integrante da estrutura
organizacional da Administração Direta do Poder Executivo Estadual.
9.9. A Fiscalização deveria ter considerado os pagamentos feitos de forma avulsa,
como por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Agropecuário do Estado da
Paraíba – CNPJ 07531295/0002-52, que por equivoco não foi informado na GFIP,
embora tenha ocorrido tal pagamento, conforme provas anexas a defesa.
9.10 Diante da farta documentação anexada a defesa, afirma o Impugnante que
procedeu aos recolhimentos e repasses das contribuições previdenciárias no
período apontado pela Fiscalização, não merecendo amparo o auto de infração de
obrigação principal.
- PEDIDOS DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
7
10. Ante o exposto e pelo que dos autos consta, requer o Impugnante que seja
retificado o Auto de Infração guerreado, para que sejam sanados todos os
equívocos apontados, o que ensejará a improcedência do auto de infração.
10.1. Requer, ainda, com fulcro no disposto no art. 17 do Decreto Federal ns
70.235/72, a produção de prova pericial, consistente no exame integral da
documentação, tendo por base os documentos ora anexados, que comprovam o
equívoco da Fiscalização, nitidamente referente à utilização de notas de empenho
para caracterizar a competência para pagamento da contribuição previdenciária,
entre outros, por ser tal diligência imprescindível para o deslinde da controvérsia.
- DA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO E DA DILIGÊNCIA
11. Às fls. 1198/1342, solicitou o Impugnante a juntada de documentação, que
segundo alega se faz necessária para demonstração da improcedência dos autos
de infração. Tal juntada foi realizada às fls.1343.
11. Às fls.1344/1346, os autos foram convertidos em diligência para análise da
documentação anexada em sede de defesa, bem como a juntada às fls.
1198/1342.
- DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
12. Às fls.1348/1361, a Fiscalização concluiu após análise da documentação
anexada e juntada aos autos (sede de defesa e após a defesa), que o crédito
constituído deve permanecer inalterado.
- ADENDO A IMPUGNAÇÃO APÓS À DILIGÊNCIA
13. O Estado da Paraíba/Impugnante foi cientificado do resultado da diligência em
27/01/2016, apresentando manifestação em 29/01/2016 (fls. 1388/1399), na qual
alega os fundamentos abaixo expostos.
I - Pedido: Reabertura de Prazo
14. O Estado da Paraíba fora intimado do resultado final da Diligência Fiscal,
todavia, a notificação não foi dirigida à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba,
embora tenha sido esta que apresentou a impugnação e requereu juntada
posterior de documentos, inclusive destacando quando das petições seu
endereço para correspondência, assim, apenas em data próxima ao final do seu
prazo legal, no dia 24/02/2016, a Procuradoria Geral do Estado tomou ciência do
resultado da diligência, quando passou a adotar meios de impugnar o resultado
da diligência fiscal, que, frise-se, desconsiderou toda a documentação anexada
aos autos, mantendo o auto de infração no valor originário.
14.1. Diante do fato acima narrado, requer que seja reaberto o prazo para
manifestação, devendo ser intimada a Procuradoria Geral do Estado da Paraíba,
cujo endereço segue no rodapé da presente peça, ou, ao menos, que seja
prorrogado por mais 30 (trinta) dias a contar de 24/02/2016, data esta em que
houve ciência do órgão de representação jurídica do Estado da Paraíba.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
8
II - Alegações
15. A Fiscalização manteve os empenhos mensais emitidos no exercício de 2010
em confronto as informações declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social -GFIPs mensais pelo Estado, sendo apurado e
imputado débito pela ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias.
15.1. Nos termos do art 52, b, Instrução Normativa RFB n° 971/09, o fato gerador
da obrigação previdenciária principal ocorre no mês em que for paga ou creditada
remuneração ao contribuinte individual, e não quando do seu empenho.
15.2. Foram carreados aos autos diversos comprovantes de datas diversas de
empenhos e de pagamentos, bem como de valores empenhados que não foram
pagos, todavia, tais documentos foram desconsiderados quando da diligência
fiscal, sob a alegação de que não haviam sido apresentados quando da
fiscalização, o que não se pode manter, tendo em vista que se deve buscar a
justiça fiscal, inclusive, permitindo-se a apresentação posterior de documentos,
nitidamente quando se trata de fiscalização envolvendo diversos órgãos da
Administração Pública, o que dificulta a obtenção completa dos arquivos, cita-se
como exemplo o quadro já anexado à impugnação (fls. 1389 do adendo a defesa).
15.3. Considerando as diferenças apuradas pela Fiscalização se baseiam no
empenho mensal e não no seu pagamento, constata-se divergências na base de
cálculo do auto de infração, devendo ser revisto no julgamento.
15.4. Destaca a peculiaridade apontada quanto à Secretaria de Estado da
Educação e Cultura - SEEC, pois embora os empenhos tenham sido emitidos no
mesmo mês dos respectivos pagamentos, eles contemplavam as Folhas de
Pagamento (FOPAG) de outras competências referente aos prestadores de servia
dos Programas Educacionais e dos Consultores do Ensino Fundamental
contratados, em divergência com a DECLARAÇÃO NA GFIP dos seus respectivos
segurados, conforme demonstrado no ANEXO 2A, o que foi desconsiderado na
diligência fiscal.
15.5. A Fiscalização não analisou de forma pontual na diligência fiscal referente a
tabela apresentada em defesa apontando redução na base de cálculo referente
ao auto de infração, quanto as divergências constatadas em relação as
competências declaradas nas GFIP's, com detalhamento das NE's noa anexos 1A a
7A, tabela constante no adendo a defesa.
15.6. Assim, requer-se que sejam considerados corretos os valores apontado,
tendo em vista que a Fiscalização não considerou a data de pagamento, mas sim a
data de empenho para apuração da contribuição previdenciária a recolher.
15.7. Outro ponto não acatado na diligência fiscal, refere-se a adição dos valores
anulados dos pagamentos à base de cálculo da contribuição previdenciária,
situação essa que pode ser observada nas linhas 117, 118 a 119 do Anexo 4, bem
como 64 notas de empenho sem verificar as GFIPs enviadas e se houve
pagamento às redes hospitalares (R$ 104.747,40).
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
9
15.8. A diligência fiscal alegou que o contribuinte estaria apresentando novos
campos/coluna sugerindo novas informações que não faziam parte do rol de
empenhos fornecidos durante a ação fiscal, entretanto, a juntada posterior de
documentos e esclarecimentos feitos quando da impugnação pelo contribuinte
foram justamente para possibilitar a justiça fiscal, devendo ser considerados
estes, pois representam a realidade fática, já que após a autuação foram obtidos
junto aos diversos órgãos da Administração subsídios e informações para defesa,
que devem ser considerados, sob pena da exação fiscal não se mostrar
verdadeira, diante das novas provas apresentadas.
15.9. Dos empenhos relacionados no Auto de Infração, associados com as
informações declaradas em GFIP's mensais pelo Estado, verificou-se que foram
considerados como devidas NE's derivadas de Adiantamento/Suprimento de
Fundos feitos a Pessoas Físicas (servidores públicos), Núcleos Regionais de Saúde
e repasses a Pessoas Jurídicas (Hospitais) - Anexos 1C a 4C. Contudo, nas GFTP's
declaradas pela Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação
e Cultura e o Projeto Cooperar, os segurados em questão não são os credores
empenhados, pois os órgãos seguem o que dispõe o art 68 da Lei 4.320/64 c/c art
90 da Lei 3.654/71, em relação aos adiantamentos a pessoas físicas. Já em relação
aos recursos transferidos aos núcleos regionais e os hospitais tratam de sub-
repasses com o fim de atender despesas com serviços de terceiros pessoa física -
339036.
15.10. Em ambas situações os credores servem como intermediários, recebendo
os recursos em seus nomes para pagamento a prestadores de serviços. Nos casos
dos servidores e núcleos regionais estes prestam contas as suas respectivas
secretarias que informam os segurados correspondentes nas suas GFIPs. Já em
relação aos hospitais foram informados em suas respectivas GFIPs os prestadores
de serviços beneficiados. Assim, reiteramos a necessidade de ser considerada a
tabela já apresentada aos autos pelo contribuinte apontando redução na base de
cálculo quanto as divergências constatadas em relação aos SUPRIMENTOS DE
FUNDOS declaradas nas GFIFs, conforme tabela de fls. 1392 constante no adendo
a defesa.
15.11. Às fls. 1392/1393 o Autuado alega que a Fiscalização manteve seu
entendimento constante no auto de infração (Defensoria Pública e COOPERAR,
POLICIA MILITAR e SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA), entretanto, não houve
prejuízo dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, pois foram
recolhidas normalmente, assim, deve ser reduzida a base de cálculo, conforme o
quadro de fls. 1393/1394.
15.12. Os empenhos destinados ao pagamento de "apenados" da Defensoria
Pública e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (anexo 1D a 2D),
não houve manifestação na diligência, logo, devem ser considerados corretos os
valores apresentados pelo contribuinte (art.11, XI do Decreto 3.048/99 -
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
10
facultativo - não há obrigatoriedade do desconto da contribuição), conforme
tabela de fls. 1395.
15.13. Outras inconsistências não foram consideradas pela diligência fiscal, as
quais foram detalhadas no anexo E (empenhos registrados no AI que não
pertencem ao respectivo órgão autuado, empenhos que não incidem INSS,
empenhos que tiveram seus pagamentos anulados e NE's escriturais para
regularização de anulações), conforme argumentos de fls. 1396/1397.
- DO PEDIDO DO ADENDO A DEFESA
16. Diante do exposto, requer o Impugnante:
16.1. que seja reaberto o prazo para manifestação, devendo ser intimada a
Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, cujo endereço segue no rodapé da
manifestação, ou ao menos, que seja prorrogado por mais 30 (trinta) dias a contar
de 24/02/2016, data esta em que houve ciência do órgão de representação
jurídica do Estado da Paraíba.
16.2. caso assim não se entenda, contesta o resultado da diligência fiscal, que
manteve incólume o auto de infração impugnado, tendo em vista que
desconsiderou os documentos novos apresentados pelo contribuinte, bem como
suas explicações e tabelas, que buscam trazer a justiça fiscal ao caso em apreço.
17. Em 24/03/2016 os autos foram encaminhados ao SERET-DRJ-SPO-SP,
informado que o Autuado tomou ciência da diligência em 27/01/2016,
apresentando manifestação em 29/02/2016, solicitando prorrogação de prazo de
30 (trinta) dias para questionar pontos da diligência.
- COMPLEMENTO AO ADENDO À DEFESA APÓS A DILIGÊNCIA
18. O Estado da Paraíba, ora Autuado, em 31/03/2016 solicitou a juntada de
complementação ao adendo à defesa, na qual contesta a diligência fiscal pelos
fundamentos expostos às fls. 1404/1410 e documentos de fls. 1412/1422.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16-72.570 (p. 1.424), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
11
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. ART.333 DO CPC.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas contundentes.
INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
As intimações no processo administrativo fiscal, observarão as regras previstas no
art. 10 do Decreto 7.574/11.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do Impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO E EMPENHOS, NÃO
DECLARADAS EM GFIP. LEGALIDADE.
É lícita a apuração das remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais com base nas Folhas de Pagamento e Despesas de
Empenhos, não declaradas em GFIP.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A contribuinte é obrigado a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições da parte dos segurados empregados e contribuintes individuais,
bem como recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a
seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.457 e seguintes, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de abril de 2023, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal se manifestasse, em síntese, acerca das alegações de equívocos / divergências
existentes no lançamento fiscal.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.812, em
relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente
manifestação (p. 1.901).
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
12
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de Infração
com vistas a exigir débito referente a contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes
à cota patronal (DEBCAD 51.049.911-2) e à parte dos segurados (DEBCAD 51.049.912-0),
incidentes sobre valores pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados e contribuintes
individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 50), tem-se que, durante a ação fiscal, após
cotejamento entre os valores das bases-de-cálculo constantes nas folhas de pagamento e na GFIP,
foi constatado que a entidade não declara, em GFIP, em algumas competências, todas as
informações relativas alguns segurados empregados constantes nas folhas de pagamento.
Informa a Fiscalização que, após análise da documentação e entrevistas com
servidores do Estado, verificou a Fiscalização que os pagamentos "complementares" e "eventuais"
- extra Folha "Geral" - teriam sido efetuados através de empenhos de despesas em cada Gestora
e/ou Fundo Estadual em questão, com solicitação e verificação dos empenhos de cada uma das
Secretarias e demais Entidades vinculadas à Administração Pública Direta do Estado da Paraíba
PB, incluindo seus Fundos Estaduais, com o fim de se verificar os pagamentos aos empregados
e/ou contribuintes individuais não contidos na Folha "Geral" do Estado.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
* cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de
perícia;
* improcedência do lançamento fiscal em razão do cumprimento da obrigação
previdenciária pela Administração;
* do equívoco quanto às datas das Notas de Empenho consideradas como datas dos
pagamentos;
* divergências na base de cálculo: Notas de Empenho anuladas;
* divergências na base de cálculo: Suprimento de Fundos
* divergências na base de cálculo: Códigos Categoria Trabalhador
* divergências na base de cálculo: Irregularidades no Auto de Infração
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
13
* divergências na base de cálculo: Apenados
* divergências na base de cálculo: Servidores Efetivos
Passemos, então, à análise das alegações recursais da Contribuinte.
Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância por Cerceamento do
Direito de Defesa
A Recorrente inaugura suas razões de defesa pugnando pela anulação da decisão de
primeira instância por cerceamento do direito de defesa, em face do indeferimento do pedido de
perícia.
Razão não assiste aos Recorrentes.
Sobre o tema, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (destaquei)
No presente caso, o julgador a quo destacou que o requerimento de perícia
formulado pela Autuada, além de não ter sido formulado de acordo com o que dispõe o art.36 do
Decreto 7.574/2011, verifica-se que no caso concreto se faz desnecessária, uma vez que entendeu
a 14 Turma de Julgamento, em converter os autos em diligência, diante da documentação anexada
à defesa (1121/1194), bem como a juntada de documentos posteriormente ao prazo de
impugnação (1198/1342 - Relatório de Inspeção nos Processos de Pagamento pela Fiscalização da
RFB - PT 14751.720190/2014-19), observando, portanto, plenamente o direito de defesa, bem
como a busca pela verdade material.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância, no que tange ao pedido de
diligência formulado pela Contribuinte, expressamente destacou que:
 O pedido foi formulado em desacordo com a legislação de regência da matéria;
 Em face dos documentados apresentados junto com a impugnação, houve a
conversão em diligência (ainda na primeira instância administrativa);
 Foi deferida a juntada de documentos posterior ao prazo de impugnação.
Não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de realização de perícia.
Ademais, não se deve olvidar que, nos termos do art. 29 do susodito Decreto no
70.235/72, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
É dizer: a determinação de diligências / perícias é uma faculdade dada à autoridade
julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
14
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
suscitada.
Do Mérito
No que tange ao mérito da autuação, a Recorrente defende, em síntese, a
existência de diversos equívocos e divergências no lançamento fiscal, os quais teriam majorado
indevidamente a base de cálculo das contribuições lançadas.
Sobre o tema, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 04 de abril de
2023, este Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência
para que a autoridade administrativa fiscal se manifestasse, justamente, acerca das alegações de
equívocos / divergências existentes no lançamento fiscal (Resolução no 2402-001.217).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.812, por
meio da qual o preposto fiscal diligente, após analisar, de forma individualizada, cada um dos
equívocos apontados pela Recorrente, destacou e concluiu que:
III.9 – Divergências na base de cálculo – Dos Valores Ajustados nesta Diligência
Fiscal 12. Esta Diligência Fiscal identificou os valores de ajustes necessários nas
Bases de Cálculos dos Autos de Infração contestados, conforme demonstrado no
ANEXO I desta Diligência Fiscal (doc. juntado) e resumido no quadro abaixo:

12.1. Os valores totais do quadro acima são compatíveis com os valores
contestados pela defesa demonstrados nos itens 3.1 e 3.2 desta Informação
Fiscal. Todavia, esclarece-se que parte dos valores declarados nas GFIP’s
elencados nos Itens III.8 e III.3 do quadro acima foram incluídos nas Bases de
Cálculos dos AI’s (EMPENHOS) e também foram deduzidas destas bases por
estarem declaradas nas GFIP’s (conforme Planilhas 02.a e 02.b já mencionadas
acima), de modo que, sobre estes itens, esta Diligência Fiscal providenciou os
ajustes de valores declarados em GFIP apenas em relação a competências e/ou
categorias
divergentes
(evitando
deduções
em
duplicidade),
conforme
demonstrado no ANEXO III desta diligência juntado.
IV - CONCLUSÃO
13. Por todo o exposto, esta auditoria-fiscal entende que merece prosperar,
parcialmente, as alegações da defesa do contribuinte, motivo pelo qual sugere a
exclusão parcial das contribuições previdenciárias constituídas por meio dos AI’s
DEBCAD’s nos 51.049.911-2 e 51.049.912-0, que compõem o Processo no 14751-
720.190/2014-19, nos valores originais listados no DD - Discriminativo do Débito e
no ANEXO IV desta diligência fiscal (doc. juntado), resumidos no quadro abaixo:
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.722 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
15

Em sede de manifestação à susodita Informação Fiscal, a Contribuinte reitera suas
razões de defesa, pugnando para que sejam sanados os equívocos apontados para realização dos
ajustes nos valores lançados e/ou reconhecidos como improcedentes os autos de infração em
referência.
Ocorre que os equívocos / divergências apontados pela Recorrente no lançamento
fiscal foram clara e detidamente analisados na acima mencionada Informação Fiscal de p. 1.812.
Neste espeque, concluindo-se pela procedência das conclusões alcançadas pelo
preposto fiscal diligente, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário neste particular,
cancelando-se os montantes de R$ 860.704,93 e R$ 78.093,67, referentes, respectivamente, aos
DEBCADs 51.049.911-2 e 51.049.912-0, nos termos da Informação Fiscal de p. 1.812.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
excluindo do lançamento fiscal os montantes de R$ 860.704,93 e R$ 78.093,67, referentes,
respectivamente, aos DEBCADs 51.049.911-2 e 51.049.912-0, nos termos da Informação Fiscal de
p. 1.812.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1998
DF CARF MF
Original